Tribunal: TJMT
Processo: 1009015-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009015-95.2020.8.11.0000
Recorrente: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA
Recorrido: ERICO PIANA PINTO PEREIRA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA (id 63374463) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 59525469):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei no 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009015-95.2020.811.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 23/09/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 48 da Lei n. 11.101/05, além dos artigos 122, 422 e 971 do Código Civil ao não observar a ausência de comprovação da condição de empresário rural pelo biênio exigido em Lei, o que impossibilitaria a concessão da recuperação judicial ao produtor rural pessoa física, salientando que houve quebra das bases objetivas dos contratos firmados entre as partes, em especial a boa-fé.
Afirma que “(...) os requisitos do artigo 48 da Lei 11.101/2005 (“LRF”) para o deferimento do processamento da recuperação judicial dos Recorridos não foram atendidos, o Recorrido Erico Piana Pinto Pereira se inscreveu na Junta Comercial do Mato Grosso em 06.02.2019, o Recorrido Pericles Piovesan Pereira se inscreveu na Junta Comercial do Mato Grosso em 28.05.2018 e a Recorrida Neiva Piovesan Pereira se inscreveu na Junta Comercial do Mato Grosso apenas em 12.02.2020, 6 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, sem dar notícia do registro a nenhum de seus parceiros comerciais e, assim, em período inferior ao mínimo de 2 anos previsto na legislação.”
Sustenta que há dissídio jurisprudencial sobre o tema, apontando arestos do TJBA, TJPR, TJGO e do próprio STJ que supostamente corroboram suas assertivas.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“3. - É este excepcional, porém necessário, efeito que a COFCO ora pleiteia, a fim de evitar que sofra graves danos de difícil reparação, numa situação material ilegal. Para que seja concedido, é necessária a demonstração do fumus boni iuris e periculum in mora.
4. - No caso dos autos, como amplamente demonstrado nas razões anexas, o fumus boni iuris da COFCO é evidente: os Recorridos desenvolvem as suas atividades rurais com inscrição na Junta Comercial há um período inferior ao mínimo de 2 anos previsto no artigo 48 da LRF.
5. - O Poder Judiciário não pode chancelar a prática dos Recorridos, caso contrário, estará efetivamente mudando a regra do jogo, no seu curso, de uma hora para a outra.
6. - No âmbito do negócio que celebrou com os Recorridos, a COFCO avaliou os riscos decorrentes do negócio considerado também a qualificação das pessoas com quem estava contratando (pessoas físicas) e o regime legal a elas aplicável (regime jurídico geral de Direito Civil, sem qualquer sujeição ao regime empresarial, no qual se insere a recuperação judicial).
7. - O espírito da LRF certamente nunca foi de proteger interesses escusos e ilegítimos, motivo pelo qual interpretar o artigo 48 da LRF no sentido de que bastaria a comprovação de exercício de atividade rural ininterrupta há mais de 2 anos seria suficiente para cumprimento do requisito temporal legal seria ir contra os fins sociais aos quais a norma se destina, indo na contramão da regra geral do artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
8. - Considerando que a COFCO é somente mais um dentre outros inúmeros parceiros comerciais dos Recorridos, que estão passando por essa mesma situação, se o acórdão recorrido continuar gerando efeitos enquanto este recurso especial não for julgado em definitivo, o andamento recuperação judicial pode ser diretamente prejudicado, o que atingiria não apenas a COFCO, como também os próprios Recorridos e toda a massa de credores.
9. - Afinal, caso o E. STJ decida posteriormente que a recuperação judicial não é viável, é provável que diversos atos processuais sejam anulados ou, ao menos, tenham sido praticados desnecessariamente. Por exemplo: eventuais divergências e impugnações de crédito apresentadas pelos credores perderão objeto; eventual Assembleia Geral de Credores será anulada; eventuais entendimentos adotados em 1a instância em relação ao andamento das atividades das recuperandas poderão ser objeto de inúmeros recursos que também perderão o objeto; etc.
10. - Resumindo: manter em vigor o v. acórdão enquanto este recurso não é definitivamente julgado pode prejudicar todas as partes envolvidas neste processo, em desatendimento aos princípios da celeridade e economia processual.
11. - Caso eventualmente se entenda incabível o efeito suspensivo pela inexistência de periculum in mora, o que a COFCO reputa improvável, diante dos argumentos acima expostos, a COFCO requer que sua pretensão seja então deferida diante da evidência de seu direito.
12. - A teoria da tutela da evidência – prevista no artigo 311 do CPC – permite que seja concedida a medida de urgência, embora – supostamente - não exista urgência no pedido, seja evidente que a parte possui o direito alegado, na medida em que aguardar o longo decurso de tempo de tramitação do processo para enfim resguardar esse direito evidente criaria uma situação de injustiça para a parte.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ids 63382964 e 64677497.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação a probabilidade do direito, é sabido que a controvérsia sobre a exigibilidade do biênio legal de 02 (dois) anos ainda não foi pacificada pelo STJ ou pelos Tribunais Locais, existindo divergência sobre o tema, o que impede o reconhecimento de eventual afronta aos dispositivos da Lei n. 11.101/05.
Inclusive esta Vice-Presidência afetou pela sistemática de recursos repetitivos aludida discussão, que havia sido convertida na controvérsia n. 29 do STJ, mas que se encontra desafetada no momento, ante a rejeição tácita por parte do Ministro Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não comprovada, por ora, a probabilidade do direito invocado.
E ainda, em relação ao perigo da demora, verifica-se que tal requisito não se faz presente, neste momento. Explica-se. Embora a parte Recorrente tenha dito que os danos serão experimentados caso tenha que postular seu crédito na recuperação judicial, constata-se que a irreversibilidade da medida se faz presente no caso concreto, uma vez que, caso seja deferido o efeito suspensivo e permita atos expropriatórios em desfavor do recorrido, pode restar inviabilizada a recuperação judicial.
De outro norte, caso o STJ reconheça a procedência do presente recurso especial, a Recorrente poderá postular seus créditos em procedimento independentemente da recuperação judicial, observando as garantias que foram contratadas no momento da realização do negócio jurídico entre as partes.
Assim, por cautela, neste momento processual resta o afastamento do efeito suspensivo ante a possível irreversibilidade da medida.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi